Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735834-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE BATISTA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. APREENSÃO DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 RECONHECIDA. MENORIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes no momento em que foi flagrado pelos policiais. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Não implica em dupla punição pelo mesmo fundamento legal, tampouco violação ao princípio do non bis in idem, a utilização concomitante da reincidência, tanto como agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, quanto circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto a primariedade é requisito legal cumulativo indispensável, por força de lei. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Para a caracterização da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, é necessário a comprovação da prática delitiva em companhia do menor de idade e da prova de sua menoridade por meio de documento hábil. Entende-se por documento hábil qualquer documento dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de nascimento, sendo aceitas até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseada exclusivamente nas declarações do suposto adolescente (Precedentes do STJ - RESP n.o 1737765/MG). 6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento em patamar superior necessita de fundamentação específica. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009